Tribunal: TJSP
Processo: 1018407-91.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
SERVIDORA. Professora da rede estadual. Licença para tratamento de saúde indeferida pela Administração Pública. Pretensão à anulação do ato administrativo e consequente concessão da licença nos dias registrados como de falta, com a restituição das importâncias descontadas de seus vencimentos e a concessão de aposentadoria por invalidez. Servidora portadora de transtorno doloroso somatoforme

Ementa:
SERVIDORA. Professora da rede estadual. Licença para tratamento de saúde indeferida pela Administração Pública. Pretensão à anulação do ato administrativo e consequente concessão da licença nos dias registrados como de falta, com a restituição das importâncias descontadas de seus vencimentos e a concessão de aposentadoria por invalidez. Servidora portadora de transtorno doloroso somatoforme persistente. Laudo pericial que atestou a incapacidade total e permanente a partir de fevereiro de 2019. Direito à aposentadoria por invalidez reconhecido. Proventos proporcionais ao tempo de contribuição, por não se tratar de moléstia profissional ou classificada como doença grave, contagiosa ou incurável para efeito de aplicação da norma excepcional que prevê o pagamento de proventos integrais. Art. 126, § 1o, 1, da CE e Art. 40, § 1o. I, e § 12, da CF. Moléstia que não se enquadra no rol de doenças da Portaria Interministerial 2.998/2001, editada para os fins do art. 26, II, da Lei no 8.213/91, nem no art. 186, § 1o, da Lei Federal no 8.112/90. Licença para tratamento de saúde. Elementos dos autos que não infirmam o acerto de parte dos indeferimentos. Regularização dos períodos posteriores a fevereiro de 2019, com ressarcimento dos valores descontados. Sentença de parcial procedência. Recursos oficial e voluntários não providos.